Tribunal: TJMT
Processo: 1055351-86.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR SILVA ALVES - CPF: 748.679.622-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1055351-86.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FABIO JUNIOR SILVA ALVES

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente FABIO JUNIOR SILVA ALVES postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 253,43 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Nesses autos, a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura e o relatório de chamadas do período de 08/2020 à 02/2021.

3.
No mesmo sentido, a empresa Recorrida anexou aos autos faturas inadimplidas, o que comprova a utilização dos serviços pela Recorrente.

4
. Outrossim, o Recorrente afirma não possuir vinculo e débito com a empresa Recorrida, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, a Recorrente fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da Recorrida.

5
. Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de origem ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.

6.
Pedido contraposto procedente.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente FABIO JUNIOR SILVA ALVES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023